Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019748-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TAISE RODRIGUES COELHO - CPF: 774.067.371-49 (ADVOGADO), WILLIAM CORREA LACERDA - CPF: 211.364.401-00 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO), SUELI PIRES LACERDA - CPF: 692.966.851-68 (AGRAVANTE), OTAVIO HENRIQUE DE FREITAS CARVALHO - CPF: 311.698.728-91 (AGRAVADO), OTAVIO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO - CPF: 095.623.018-00 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO MENDES DE CARVALHO - CPF: 212.703.438-40 (AGRAVADO), ANA FLAVIA MENDES DE CARVALHO - CPF: 311.843.628-07 (AGRAVADO), KARINA HELGA TURCIO DE CARVALHO - CPF: 262.611.798-67 (AGRAVADO), SUELI MENDES DE CARVALHO - CPF: 213.232.998-23 (AGRAVADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por William Correa Lacerda e Sueli Pires Lacerda contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento e revogou liminar concedida. Alegam omissão quanto à prescrição, contradição sobre a suspensão da execução, omissão quanto à gratuidade de justiça e redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão em relação à análise da prescrição; (ii) saber se há omissão e contradição quanto à suspensão da execução; (iii) saber se o acórdão omitiu-se na análise dos pedidos de gratuidade de justiça e de redução dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à prescrição, pois o acórdão enfrentou a matéria, considerando a inexistência de prescrição com base no vencimento da última parcela.

4. Há erro material quanto à suspensão da execução em relação ao crédito do agravado, que não é credor fiduciário, mas cujo crédito, por força de cláusula de irrevogabilidade, não se submete à recuperação judicial.

5. Inexistem omissões ou contradições relativas ao indeferimento da gratuidade de justiça e à fixação dos honorários, uma vez que o acórdão abordou as matérias de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. A existência de cláusula de irrevogabilidade em contrato particular afasta a sujeição do crédito à recuperação judicial.

2. Não caracteriza omissão a fundamentação suficiente no acórdão acerca da gratuidade da justiça e fixação dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 264462287) opostos por
William Correa Lacerda e Sueli Pires Lacerda

contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento e revogou a liminar anteriormente deferida.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a análise da prescrição, pois “considerando que a data de vencimento da 1a parcela se deu em 15/03/2017, o decurso do prazo prescricional se deu 15/03/2022, sendo que o ajuizamento da ação ocorrido em 14/03/2022 não é considerada a data de interrupção da prescrição, já que as custas iniciais somente foram recolhidas em 06/05/2022. Da mesma forma, tendo em vista que o vencimento da 2a parcela se deu em 15/03/2018, o decurso do prazo prescricional se deu 15/03/2023, sendo que o ajuizamento da ação ocorrido em 14/03/2022 não é considerada a data de interrupção da prescrição, já que as custas iniciais somente foram recolhidas em 06/05/2022.” (Id. 264462287- Pág. 2).

Defende a existência de contradição e omissão quanto a suspensão da execução, uma vez que “não se tratam os exequentes/agravados de “credor fiduciário”, conforme restou consignado na fundamentação do acórdão, e sim um contrato firmado entre particulares.”

Aduz que o acórdão também é contraditório e omisso quanto à tese referente à gratuidade da justiça.

Menciona ainda que o acórdão é omisso quanto ao pleito da redução dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a análise da prescrição, pois “considerando que a data de vencimento da 1a parcela se deu em 15/03/2017, o decurso do prazo prescricional se deu 15/03/2022, sendo que o ajuizamento da ação ocorrido em 14/03/2022 não é considerada a data de interrupção da prescrição, já que as custas iniciais somente foram recolhidas em 06/05/2022. Da mesma forma, tendo em vista que o vencimento da 2a parcela se deu em 15/03/2018, o decurso do prazo prescricional se deu 15/03/2023, sendo que o ajuizamento da ação ocorrido em 14/03/2022 não é considerada a data de interrupção da prescrição, já que as custas iniciais somente foram recolhidas em 06/05/2022.” (Id. 264462287- Pág. 2).

O argumento não prospera.

O acórdão se manifestou acerca da inexistência da prescrição, sendo irrelevante no caso a data em que foram recolhidas as custas.

“[...] Da análise dos autos entendo que não há falar em prescrição da 1a e 2a parcelas do aditivo do contrato.

A ação executiva visa o recebimento de 3 (três) parcelas com vencimento em 15/03/2017, 15/03/2018 e 15/03/2019, e como é sabido o termo inicial para o início do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela. [....]” (Id. 260572191- Pág. 4).

A bem da verdade a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Defende a existência de contradição e omissão quanto a suspensão da execução, uma vez que “não se tratam os exequentes/agravados de “credor fiduciário”, conforme restou consignado na fundamentação do acórdão, e sim um contrato firmado entre particulares.”

No caso não há contradição ou omissão, mas sim erro material, isso porque o crédito do agravo não se sujeita a recuperação judicial por que o contrato possui cláusula de irrevogabilidade inserindo-se em uma das hipóteses do artigo 49, §3o da Lei 11.101/05.

Assim onde se lê:

“[...] É justamento o caso dos autos, posto que os contratos que aparelham a ação de execução possui cláusula de irrevogabilidade, logo, o crédito do agravado (credor fiduciário) não se sujeita a recuperação judicial por força do art. 49, §3o da Lei 11.101/05. [...]” (Id. 260572191 - Pág. 5)

Leia-se:

“É justamento o caso dos autos, posto que os contratos que aparelham a ação de execução
possui cláusula de irrevogabilidade
, logo, o crédito do agravado não se sujeita a recuperação judicial por força do art. 49, §3o da Lei 11.101/05.”

Aduz que o acórdão também é contraditório e omisso quanto à tese referente à gratuidade da justiça.

Inexiste contradição e omissão, uma vez o acórdão se manifestou acerca da questão:

“[...] Quanto ao pleito para concessão do benefício da justiça gratuita
não há nos autos elementos que permitem concluir que a parte agravante é hipossuficiente
, de forma que não há como deferir tal pedido, sendo certo que a parte agravante poderá caso assim entenda peticionar na origem. [...]” (Id. 256053164 - Pág. 2, destaquei)

Registro que, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Destarte, não há falar em omissão ou contradição no acordão quanto a esse ponto.

Menciona ainda que o acórdão é omisso em relação ao pleito da redução dos honorários sucumbenciais arbitrados.

A omissão suscitada é inexistente.

O acórdão concluir pela impossibilidade de redução dos honorários, uma vez que foi fixado no mínimo legal;

“[...] Igualmente não há como reduzir os honorários fixados pelo juízo da origem, posto que fixados no mínimo legal. [...]” (Id. 256053164 - Pág. 2)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações
,
ACOLHO
os embargos de declaração
atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo
para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025